Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-65.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003405-65.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLORA ASSUNTA NOVELO - CPF: 415.948.861-72 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), FLORA ASSUNTA NOVELO - CPF: 415.948.861-72 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), FLORA ASSUNTA NOVELO - CPF: 415.948.861-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0003405-65.2013.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

FLORA ASSUNTA NOVELO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

FLORA ASSUNTA NOVELO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO PROMOVENTE - ARGUIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO MUNICÍPIO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA - DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO - PROGRESSÃO DEVIDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO COM RELAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Recebimento de adicional de insalubridade já reconhecido pelo Município, conforme constante nas folhas de pagamento.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em virtude a ausência de condenação em primeiro grau, resta prejudicado o pedido de isenção apresentado pela parte promovida.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO com REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo Município de Sinop e pela parte promovente contra
sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical,
a partir de
01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento, respeitando-se a prescrição quinquenal (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99)
, conforme trecho dispositivo que cito:

“Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança - TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de pregos ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os CPC/2015. BENEFÍCIOS da JUSTICA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

(...) Todavia, dispõe o artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-C " — DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2°, §3º, incisos I a IV, e §4º inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

A parte promovida apresentou Recurso de Apelação e, nas razões recursais, sustentou que as Leis municipais nº 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a apelada não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Quanto ao adicional de insalubridade, alega que a apelada não trabalha em local insalubre, dependendo tal comprovação ocorrer mediante a realização de perícia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a isenção ao pagamento de honorários.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso.

A parte promovente nas razões recursais, alegou que a pretensão formulada não se encontra acoimada pela prescrição, devendo o computo ser iniciado após um ano de efetivo exercício.

Alega, ainda, que é agente de serviço de saúde e em sua função cotidiana está exposta habitualmente a agentes nocivos de saúde, tendo direito ao pagamento do adicional de insalubridade.

Requereu o provimento do recurso para alterar a data de marco inicial ao direito de cumular, bem como condenar o Município ao pagamento de adicional de insalubridade em sua integralidade.

A parte promovida não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público se manifestou no Id. 12667473, informando a desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 12667474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do mérito dos recursos interpostos.

O Município, arguiu a inconstitucionalidade das leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001 por conferir direito, sem previsão de dotação orçamentária, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001.

O Município de Sinop, ora Recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais nº. 568/1999 e nº. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei nº 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei nº 663/01).

Apesar das razões trazidas pelo recorrente, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito, verifico que a parte recorrida
tomou posse em 20/05/1994, para o cargo de AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE
, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à adicional de insalubridade e progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Portanto, devidamente comprovado que a parte recorrente tem direito aos enquadramentos nos moldes decididos na sentença, não estando a merecer qualquer reparo.

Quanto à alegação recursal da parte promovente de que não há se falar em prescrição no presente caso, por se tratar de relação de trato sucessivo, entendo como acertada a sentença
que reconheceu a prescrição quinquenal, declarando
prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (15/03/2013), porquanto dispõe o art. 1° do Decreto 20.910/32 que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data ou ato do qual se originaram”.

Quanto as alegações recursais a respeito do cabimento do adicional de insalubridade, considerando que já está reconhecida a natureza do trabalho da promovente como insalubre pelo próprio Município, conforme folhas de pagamento constantes nos autos (Id. 12667455, 12667459, 12668011, 12667477, 12667456 e 12668012), prejudicada a alegação da parte promovida a respeito da necessidade de perícia.

Outrossim, verifico que a sentença muito bem analisou a pretensão, reconhecendo-a desde março de 2008 até julho de 2012, em obediência a prescrição quinquenal, visto que os meses subsequentes já foram devidamente recebidos.

Quanto ao pedido recursal de isenção de pagamento de honorários, resta o mesmo prejudicado, porquanto não houve condenação ao pagamento de tal verba na sentença, mesmo porque na seara dos Juizados Especiais, no 1º Grau de Jurisdição, são incabíveis, salvo má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº. 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020